Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702336-07.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Miriam Castro de Sousa Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Miriam Castro de Sousa contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 65295534). De acordo com a regra prevista nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator